Tribunal: TJSP
Processo: 1002382-05.2020.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, QUE CONDENOU A SEGURADORA RÉ A FORNECER O TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL, NA MODALIDADE HOME CARE - INSURGE-SE A SEGURADORA - DESCABIMENTO - DE PLANO, AINDA QUE SEJA INAPLICÁVEL O CDC, UMA VEZ QUE O PLANO DE SAÚDE EM QUESTÃO É DE AUTOGESTÃO, CONVÉM RESSALTAR QUE TAL FATO É IRRELEVANTE PARA A ANÁLISE DO DIREITO PLEITEADO

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, QUE CONDENOU A SEGURADORA RÉ A FORNECER O TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL, NA MODALIDADE HOME CARE - INSURGE-SE A SEGURADORA - DESCABIMENTO - DE PLANO, AINDA QUE SEJA INAPLICÁVEL O CDC, UMA VEZ QUE O PLANO DE SAÚDE EM QUESTÃO É DE AUTOGESTÃO, CONVÉM RESSALTAR QUE TAL FATO É IRRELEVANTE PARA A ANÁLISE DO DIREITO PLEITEADO PELO AUTOR - A RELAÇÃO CONTRATUAL DEVE SER INTERPRETADA DE FORMA MAIS FAVORÁVEL AO PACIENTE, CONFORME A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO - AUTOR QUE É PORTADOR DE GRAVE ENFERMIDADE, RECEBERA PRESCRIÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CARÁTER DOMICILIAR - HAVENDO EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS HOME CARE, É ABUSIVA EVENTUAL CLÁUSULA DE EXCLUSÃO - SÚMULAS 90 E 102 DO TJSP - NATURAL DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO, O QUE NÃO PODE SER LIMITADO PELA OPERADORA DE SAÚDE - LAUDO PERICIAL QUE FORA CONCLUSIVO NO SENTIDO DE ATESTAR A NECESSIDADE DO TRATAMENTO DOMICILIAR PRESCRITO, COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM, BEM COMO, PELA IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA ESTRUTURA INDICADA PELO ATENDIMENTO DE SIMPLES CUIDADOR - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.